Tribunal: STF
Processo: ARE 1356675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 82): 



    “AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO, NOS TERMOS DO § 1º - A DO ART. 557 DO CPC, TENDO EM RAZÃO DISSO SIDO REVOGADA A R. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA NA INICIAL DA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE MERECE SER REVISTA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JULGADO O ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECENDO A NATUREZA DE AUMENTO SALARIAL A GRATIFICAÇÃO DENOMINADA RETAF. JULGADO QUE PERMITE O RECONHCIMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS FACE À SEMELHANÇA ENTRE AS HIPÓTESES OBJETO DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº: 60 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº: 729 DO STF. DECISÃO VERGASTADA QUE DEVE SER RESTABELECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 114)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 40, §§ 7º, 8º, e 19º; 97; 102 § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, § 1º, da EC 20/98 e à súmula vinculante n° 10. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “Quanto às parcelas que devem ser computadas para fins de cálculo do benefício previdenciário (base de cálculo), deveria ter sido observada a regra disposta no artigo 40, § 7º , da Constituição da República, combinado com o § 8o do mesmo dispositivo, segundo o qual as pensões deverão equivaler aos ganhos a que os falecidos servidores teriam direito na data de seus óbitos, sendo que as vantagens genéricas e incondicionadas, posteriormente concedidas aos ocupantes do cargo paradigma àquele ocupado pelos ex-servidores, também deverão ser estendidas aos pensionistas.” (eDOC 2, p. 135)



    Sustenta-se, que:



    “não podem ser estendidos aos inativos e pensionistas as gratificações e vantagens que tenham caráter pro labore faciendo, devidas em função de exercício efetivo de atividades especiais, apenas àqueles servidores que desempenhem tais atividades e enquanto as desempenhem. Deste modo, não pode ser incluída na pensão da demandante a parcela intitulada “Adicional de Permanência”. (eDOC 2, p. 135)



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à questão atinente aos juros e atualização monetária, à luz do tema 810 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 2, pp. 249-252)



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Quanto ao mérito, Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo inominado, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 83/84)



    “Pela análise dos elementos coligidos dos autos, verifica este Julgador que assiste razão à agravante, merecendo o decisum monocrático ser revisto. Lobriga este Julgador que apesar da decisão proferida pelo Órgão Especial a qual faz menção a recorrente em suas razões recursais não ser dotada de efeitos erga omnes, uma vez que foi prolatada em sede de mandado de segurança (proc. nº: 2004.004.1571), é cristalino que a mesma já autoriza ao menos se constatar que estariam sim presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteados, trazendo consigo a possibilidade de assegurar a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que partiu de análise de processo que em muito se assemelha ao presente, existindo claros elementos de identificação entre os mesmos. Logo, face ao teor do Verbete de Súmula nº 60 deste Egrégio Tribunal de Justiça e face ao teor de Súmula nº: 729 do STF, bem como todo o acima exposto, torna-se possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela nos moldes pretendidos pela ora recorrente. Destarte, exerço o juízo de retratação a fim de que seja dado provimento ao agravo inominado ora interposto para rever o decisum monocrático por mim exarado restabelecendo a r. decisão vergastada em seu inteiro teor, devendo, portanto, o ente público (RIOPREVIDÊNCIA) efetuar a revisão do benefício da autora, concedendo, no próximo pagamento o montante referente a 100% dos vencimentos do de cujus, se vivo fosse. Diante do exposto, MEU VOTO É NO SENTIDO DE CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA RESTABELECER A R. DECISÃO VERGASTADA EM SEU INTEIRO TEOR, DEVENDO, PORTANTO, O ENTE PÚBLICO (RIOPREVIDÊNCIA) EFETUAR A REVISÃO DO BENEFÍCIO DA AUTORA, CONCEDENDO, NO PRÓXIMO PAGAMENTO O MONTANTE REFERENTE A 100% DOS VENCIMENTOS DO DE CUJUS, SE VIVO FOSSE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 
(AI 836.653-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.08.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI Nº 3.659/1995. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282, 284 e 356/STF. Não foi indicado em qual das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal o seu recurso extraordinário busca fundamento. O dispositivo constitucional tido por violado em nada se relaciona com a questão debatida. Nessas condições, é de se aplicar a Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 809.099-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2014) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne à discussão acerca dos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente